Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora (EMAR TAXI AÉREO LTDA), requer na petição de id. 47086218/47086219 seja oficiado ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília com a finalidade de comunicar sobre os acórdãos proferidos neste eg. TJDFT e no STJ, trasladando-se o aresto para o processo de cumprimento de sentença no 0060907-54.2009.8.07.0001, bem como ainda pede o cumprimento de acórdão referente aos honorários sucumbenciais modificados em sede de recurso especial junto ao STJ. A decisão que deu provimento ao recurso especial para arbitrar o valor da verba honorária em 10% sobre o proveito econômico obtido pela EMAR TAXI AEREO LTDA transitou em julgado em 12/04/2023 - id. 45692702. Diante do trânsito em julgado, adote a Secretaria da Câmara Cível as comunicações de estilo. Encaminhem-se os autos para a Distribuição com a finalidade de promover o cadastramento do feito como cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte Executada (LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA), para que, em 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito executado (id. 47086218/47086219), nos termos do art. 523 do CPC. Advirta-se ainda a parte Executada que, caso não haja cumprimento voluntário da sentença, o débito exequendo será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual. Cumpra-se. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora